Tribunal: TJDFT
Processo: 0710325-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710325-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDO: LUIZ DANILO BRAGA CORDEIRO, SPR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CIRURGIA. EMERGÊNCIA. CUSTEIO DO MATERIAL, NEGATIVA INDEVIDA. REEMBOLSO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os contratos de plano de saúde encerram uma relação jurídica de natureza consumeirista, aplicando-se, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em de modo mais favorável ao consumidor, já que é a parte vulnerável da relação contratual. 2. É firme na jurisprudência do STJ: “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico.” (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018) 3. A negativa do plano de saúde quanto ao fornecimento do material requerido pelo médico, destinado ao tratamento cirúrgico de emergência, é abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, além de restringir os direitos inerentes à natureza do contrato, a ponto de tornar impraticável a realização de seu objeto, nos termos do art. 51, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Cabe ao plano de saúde reembolsar o segurado pelo valor pago relativo ao material empregado na cirurgia de emergência em razão da indevida negativa de cobertura. 5. A recusa imotivada da empresa de plano de saúde em fornecer material para a realização do procedimento cirúrgico enseja a compensação por danos morais ao segurado, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia. 6. Embora seja admitido que a pessoa jurídica sofra dano moral, conforme matéria já sumulada no Enunciado n. 227 do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de honra objetiva, necessária se faz a prova de que o evento danoso tenha gerado abalo à credibilidade, à reputação ou à imagem da empresa. 7. Muito embora a empresa que realizou o contrato de seguro de adesão de natureza coletivo empresarial também tenha sido atingida pela negativa indevida do plano de saúde já que está arcando com o pagamento dos gastos com a cirurgia do beneficiário, não comprovou que os prejuízos suportados tenham ultrapassado a sua esfera patrimonial. 8. Recurso da Ré conhecido e não provido. Recurso da parte Autora conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 421, 422, 427, todos do Código Civil, e 51, §1o, e 54, §4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que não está obrigada a autorizar todo e qualquer procedimento médico mediante a apresentação de relatório médico. Aduz que os recorridos tinham conhecimento de que o tratamento sugerido não era coberto pelo plano, não restando comprovada a demonstração do nexo de causalidade entre a suposta conduta indevida e o prejuízo patrimonial suportado. Afirma, por fim, que o reembolso, em qualquer hipótese, deve ser realizado nos limites do contrato firmado entre as partes. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 421, 422, 427, todos do Código Civil, e 51, §1o, e 54, §4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como com relação à apontada divergência jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030